Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717536-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENIRES MENDES CORNELIO D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, bem assim, antes de apreciar o pedido liminarmente formulado no recurso, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a apreciação, nesta instância, de questões que ainda não foram objeto de decisão pelo douto magistrado singular. Brasília, DF, em 2 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator